Tribunal: TJBA
Processo: 0548849-35.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548849-35.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

APELADO: CRISTIANA NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
VERONICA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO QUANTO À APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL N.º 8.112/1990, AOS VÍCIOS DE CONSENTIMENTO DO CÓDIGO CIVIL E À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A MATÉRIA DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA E REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
–
O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.022, estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo sua utilização aos casos em que a decisão judicial apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se de recurso com fundamentação vinculada, vocacionado à integração ou ao aperfeiçoamento da decisão, não se prestando à reforma do conteúdo decisório por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

2
–
A pretensão da parte embargante não merece acolhimento.

3
–

O Acórdão embargado reconheceu a ocorrência de preterição a partir do exame do conjunto probatório, e não exclusivamente com base em listagens do
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES
(ID 93397769). Consta expressamente consignado no voto condutor que foram considerados diversos elementos constantes dos autos, dentre os quais documentos administrativos e informações sobre a manutenção de expressivo número de profissionais contratados sob vínculos precários durante o período de validade do certame, evidenciando a necessidade permanente de provimento do cargo.

4 –
Neste sentido, a conclusão pela existência de preterição não se fundou unicamente nas listas do CNES, mas no conjunto das provas produzidas, circunstância que afasta a incidência da tese firmada no
IRDR n.º 8008855-50.2019.8.05.0000 (Tema 12 do TJBA,
na forma pretendida pelo embargante.

5 –
Destarte, o que se verifica é mero inconformismo da parte com a interpretação das provas adotada pelo Colegiado, pretensão incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

6 –
De igual modo, também não procede a alegação de contradição na manutenção da condenação por danos morais. O Acórdão foi expresso ao reconhecer que a preterição indevida de candidata aprovada em concurso público, mediante a
manutenção de contratações precárias para o exercício das mesmas funções durante a vigência do certame, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil da Administração Pública.

7 –
Assentou-se
no voto condutor
que o dano moral decorre da própria conduta administrativa arbitrária, que frustra injustificadamente a legítima expectativa de nomeação do candidato aprovado, circunstância que a jurisprudência tem reconhecido como hipótese de dano extrapatrimonial i
n
r
e

ip
sa
.

8 –
Nestas condições, inexistem contradições no julgado, uma vez que o Colegiado exerceu efetivamente seu juízo de valoração das provas e de aplicação do direito ao caso concreto.

9
–

Quanto ao prequestionamento, é imperioso destacar que o Magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais trazidos pelas partes, bastando
que fundamente sua decisão de forma coerente com o direito aplicável ao caso concreto.

10

–
Constata-se, portanto, que a pretensão recursal busca, em verdade, rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado, salvo em hipóteses excepcionais não verificadas no caso.

1
1

–
Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
, sendo incabível a concessão de efeitos infringentes.

1
2
– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em A
pelação

n.º
0548849-35.2017.8.05.0001
, embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR – BA
e
embargado
CRISTIANA NASCIMENTO SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto de sua Relatora.

III